Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-19.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007742-19.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONEI SIQUEIRA - CPF: 060.913.999-18 (RECORRENTE), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE VEICULOS MUNIZ LTDA. - CNPJ: 36.381.222/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL CHARLES GOULART - CPF: 104.257.279-80 (RECORRIDO), ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA - CPF: 051.143.241-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. O autor alegou ter vendido caminhonete ao réu mediante contrato verbal, sem receber o pagamento, e pediu a restituição do veículo, sustentando enriquecimento sem causa. O réu contestou afirmando ser mero intermediador de permuta entre o autor e empresa terceira, arguindo ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa, cujo valor econômico corresponde ao preço de mercado do veículo (R$ 102.000,00), pode ser processada no Juizado Especial, à luz do limite de quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se o pedido de restituição do bem móvel é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas cujo valor não exceda quarenta salários-mínimos, sendo a competência em razão do valor de ordem pública e cognoscível de ofício.

4.

O valor da causa corresponde ao efetivo proveito econômico buscado, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE. Como a pretensão consiste na restituição do veículo avaliado em R$ 102.000,00, o teto legal é superado, o que afasta a competência do Juizado.

5.

O pedido de restituição de veículo, formulado como entrega de coisa certa, possui natureza possessória, exigindo ritos processuais especiais previstos no CPC, incompatíveis com o procedimento célere e simplificado da Lei nº 9.099/95.

6.

O argumento de possível conversão em perdas e danos não altera o fato de que o pedido foi deduzido como restituição em espécie, devendo ser apreciado em procedimento adequado fora do Juizado.

7.

A jurisprudência consolidada confirma a inadmissibilidade de ações de busca e apreensão ou restituição de bem móvel nos Juizados, bem como a necessidade de observância ao teto legal de competência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007742-19.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Ronei Siqueira

Recorrida(s):

Comércio de Veículos Muniz Ltda

Rafael Charles Goulart

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso II da Lei n.º 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta não se trataria de busca e apreensão, mas de restituição de bem móvel, e que eventual execução poderia se resolver em perdas e danos, insistindo na análise do mérito.

Na petição inicial, o autor narrou que em 30 de junho de 2023 vendeu sua caminhonete
Ranger XLS, ano 2013/2014, cor preta, placa FTP8F83

e Renavam 1001702384
, ao requerido Rafael Charles Goulart, por meio de contrato verbal, estabelecendo que o pagamento seria realizado em duas parcelas, sendo a primeira no final de 2023 e a segunda no início de 2024. Afirma que, embora tenha transferido o veículo ao réu confiando em sua boa-fé, não recebeu qualquer valor, de modo que além de não cumprir com a obrigação pactuada, o requerido teria revendido o automóvel para a empresa Muniz Veículos Ltda., sem nada lhe repassar. Fundamentou seu pedido na inadimplência, no enriquecimento sem causa e na necessidade de restituição do bem móvel.

Em contestação, o réu sustentou narrativa distinta, afirmando que, na qualidade de funcionário da empresa Sorriso Materiais de Construção, apenas intermediou uma permuta ajustada entre o autor e aquela empresa, de modo que o valor do veículo teria sido convertido em crédito de aproximadamente R$ 100.000,00 em materiais de construção, dos quais o autor teria retirado cerca de R$ 45.000,00 em 2023. Alegou que, com o fechamento da empresa em 2024, o saldo restante teria se perdido na massa falida, inexistindo débito pessoal de sua parte. Argumentou, ainda, ilegitimidade passiva, visto que não era o real comprador do veículo, e impugnou os prints de WhatsApp e demais provas apresentadas pelo autor.

Pois bem. A Lei nº 9.099/95 é clara ao restringir a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade e cujo valor não ultrapasse quarenta salários-mínimos.

Embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 56.480,00, equivalente ao teto legal em 2025, a própria avaliação do veículo acostada aos autos demonstra que ele possui valor de mercado de R$ 102.000,00, ultrapassando, de forma significativa, o limite de alçada. A competência em razão do valor é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, como corretamente fez o juízo de origem.

Cabe destacar, também, que o Enunciado 39 do FONAJE é claro ao dizer que
“Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”
. No caso concreto, a pretensão do autor é a restituição do veículo, logo, a pretensão econômica é de R$ 102.000,00, superior ao teto dos juizados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
VALOR QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL – OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.º 9.099/95 - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10412605420238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Além disso, a pretensão de restituição da caminhonete, com alegação de inadimplemento do negócio verbal e subsequente revenda a terceiros, traduz medida típica de reintegração de posse ou busca e apreensão, procedimentos que exigem rito próprio, previstos no Código de Processo Civil e incompatíveis com a sistemática simplificada da Lei nº 9.099/95.

O argumento recursal de que poderia haver conversão em perdas e danos não afasta a inadequação da via eleita, pois o pedido foi expressamente formulado como restituição de bem móvel em espécie, e não como mera indenização substitutiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE PELO RITO PROCESSUAL ESPECIALÍSSIMO
. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMÍVEL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O pedido de busca e apreensão do veículo só é permitido nos juizados especiais quando realizada na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso. Impossibilidade pelo rito dos Juizados Especiais.
2. A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais. 3. Hipótese dos autos em que a parte reclamante não comprova a ocorrência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, dívida ativa, protesto ou outra repercussão capaz de configurar os alegados danos à personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10499025020228110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023)

Assim, a decisão que extinguiu o processo encontra respaldo legal tanto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, quanto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025